Tribunal: TJDFT
Processo: 0732429-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732429-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA MARIA MARTINIANO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TEREZA MARIA MARTINIANO MOTA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707846-30.2025.8.07.0018, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo e. STJ. Em suas razões recursais, o exequente agravante aduz que promoveu cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado nos autos da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF, contra o Governo do Distrito Federal (GDF), devido à não implementação da 3a parcela do reajuste escalonado, prevista na Lei no 5.105/2013, cujo termo inicial, não cumprido, era 1o de setembro de 2015. Alega que a suspensão da tramitação processual em face da tese fixada pelo Tema 1.169 não se aplica ao presente caso, pois o mencionado Tema está relacionado à necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica e o título judicial coletivo executado na origem traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico. Menciona o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade da liquidação quando o cumprimento individual de sentença coletiva é proposto com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Afirma que julgados deste Tribunal de Justiça já decidiram pela reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento com base no Tema 1.169. Aponta que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris. Ressalta que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação à parte agravante, diante do risco de perecimento do direito discutido. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, até final satisfação da dívida. No mérito, requer o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para cassar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo ausente por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (Id 240407559, origem). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência/evidência vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação genérica de que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação à agravante. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostram plausíveis as alegações da recorrente de forma a autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, para que se possa analisar de forma adequada e aprofundada a aplicação ou não da suspensão dos processos determinada no Tema 1.169 ao presente caso, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerida e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora